Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-76.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018862-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS BENITES - CPF: 035.094.441-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS LESMO - CPF: 008.492.651-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPI ANDRE LESSA PIRES - CPF: 031.722.981-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 030.516.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA STINGHEN - CPF: 050.388.581-98 (VÍTIMA), ARLINDA STINGHEN - CPF: 649.926.759-72 (VÍTIMA), AQUILES CARLONGA BENITEZ - CPF: 415.962.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS LESMO - CPF: 008.492.651-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO – FALTA PROVA – IMPROCEDÊNCIA
– PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROUBO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – 2
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANTO AO CORRÉU – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – RECONHECIMENTO DO RÉU NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO – RÉU FLAGRADO NA POSSE DE BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA – RECEPTAÇÃO COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
DISSONÃNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, sua confissão aliada às declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas;

2. Por outro lado, se o corréu foi flagrado na posse de bens subtraídos das vítimas, admitindo tão somente que os adquiriu do autor do roubo e inexistindo prova judicializada de que ele tenha participado do crime mais grave, imperiosa a desclassificação da sua conduta para Receptação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal

interposto, a tempo e modo por
Robson dos Santos Benites
e
Jose Carlos Lesmo
, contra a
sentença em que foram condenados como autores do crime
de
Roubo majorado
, por duas vezes (art. 157, § 2o, II, CP). Enquanto
Robson
foi apenado com
13 anos, 3 meses e 20 dias
de reclusão, em regime fechado, e
28 dias-multa
, à
Jose Carlos
foi imposta a reprimenda de
14 anos, 11 meses e 20 dias
de reclusão, em regime fechado, e
28 dias-multa
(Id. 121545066).

Em suas razões recursais, pleitearam a
absolvição
por falta de prova ou, ao menos, a
desclassificação
da conduta para o delito de
Receptação

(Id.
121545089).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121545092);
igualmente
em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id.

126006678).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 8.12.2020, por volta das 20 horas,
na residência localizada Rua Jaraguá do Sul, no 415, Bairro Residencial Jaraguá do Sul, Sinop/MT,
Robson dos Santos Benites
e
Jose Carlos Lesmo
, mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular, um aparelho notebook Samsung e um aparelho notebook Acer, além de duas alianças de ouro, pertencentes às vítimas
Ana Clara Stinghen
e
Arlinda Stinghen
.

Após regular trâmite processual,
Robson
e
Jose Carlos
foram condenados como autores do crime
de Roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2o, II, CP). Enquanto
Robson
foi apenado com 13 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa, à
Jose Carlos
foi imposta a reprimenda de 14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, eles
pleitearam a absolvição por falta de provas ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o delito de Receptação
.

Passo à análise das teses arguidas.

I -
ROBSON DOS SANTOS BENITES

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria atribuída a
Robson dos Santos Benites

vêm comprovadas por meio do Auto de Apreensão (Id. 121544047 - Pág. 10), Termos de Reconhecimento de Pessoa (Id. 121544047 - Pág. 18 e 22) Termo de Entrega (Id. 121544047 - Pág. 19), Auto de Avaliação (Id. 121544958) e declarações das vítimas e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 121544047 - Pág. 12/17, 121544047 - Pág. 20 e 121545009), que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva do crime de Roubo majorado atribuída ao réu
Robson
.

Em ambas as fases da persecução penal, a vítima
Ana Clara Stinghen
afirmou que estava na cozinha da residência com sua mãe, quando foram surpreendidas por dois indivíduos, que as ameaçaram com uma arma. Um dos indivíduos permaneceu com elas na cozinha, subtraiu seu aparelho celular e as alianças de ouro da sua mãe, enquanto o outro ingressou na sala – onde estavam seus avós – e subtraiu os notebooks. Em seguida, juntamente com sua mãe e sua avó, foi levada e trancada em um quarto. Em razão da dificuldade de locomoção, o avô foi deixado na sala e cerca de trinta minutos, após os agentes do crime terem se evadido, seu avô entrou em contato com um primo, que foi até o local e arrombou a porta para tirá-las de lá, chamando a polícia. A vítima disse que, na delegacia, “pelo vidro”, reconheceu os dois indivíduos sem sombra de dúvidas.

A testemunha
Felipe André Lessa Pires
, policial militar, relatou perante a autoridade judiciária que foram acionados para atender a ocorrência do roubo e, em diligências pelo bairro Jardim Europa, lograram êxito em localizar
Robson
na posse do celular subtraído de uma das vítimas e, também, de um simulacro de arma de fogo. Na ocasião, ele disse que os demais objetos subtraídos estariam em outro local, com o outro suspeito, indicando o respectivo endereço, onde encontraram
Jose Carlos
, na posse dos notebooks subtraídos.

Igualmente, o policial militar
Fagner Henrique Aparecido
, em Juízo, disse que atenderam a ocorrência do roubo e, após a colheita de informações com as vítimas, saíram em diligências para tentar localizar os suspeitos. Quando chegou no local indicado pela inteligência, o PM Felipe já estava lá e havia localizado
Robson
na posse do celular subtraído de uma das vítimas e, também, do simulacro de arma de fogo. Na ocasião ele indicou onde estaria os demais pertences subtraídos, apontando o outro suspeito que teria participado do crime. Nesse local indicado por
Robson
, encontraram
José Carlos
que estava na posse dos notebooks subtraídos.

Nesse contexto, extrai-se que há provas suficientes acerca da autoria delitiva atribuída a
Robson
, até mesmo porque, no seu interrogatório judicial, ele confessou o delito, dizendo que,
na companhia de outra pessoa, ingressou na residência das vítimas e, utilizando simulacro de arma de fogo, subtraiu dois notebooks
.

Quanto aos reconhecimentos efetuados pelas vítimas na fase inquisitiva, a inobservância das recomendações do teor do art. 256 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Diante desse contexto, em que
Robson
foi encontrado pelos policiais pouco tempo depois do delito, na posse do celular subtraído da vítima
Ana Clara
e de um simulacro de arma de fogo, tendo confessado aos policiais militares e perante a autoridade judiciária, ser um dos autores do crime, inviável a absolvição por falta de provas
.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Registro que é justamente a certeza do envolvimento de
Robson
no crime de Roubo majorado que inviabiliza a desclassificação da conduta par o delito de Receptação.

Quanto ao tema, eis o entendimento deste TJMT:

“(...). A desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo perpetrado contra as vítimas. (...)”. (N.U 0009953-05.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

Assim, estando
comprovada a existência do crime de Roubo majorado e a autoria delitiva
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos da vítima, impõe-se manter a condenação de
Robson
.

II -
JOSE CARLOS LESMO

Por outro lado, analisando minuciosamente os autos, verifico que merece prosperar o
pedido desclassificatório quanto ao réu
Jose Carlos
,

pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza de que ele teve participação no crime de Roubo majorado.

É verdade que, informalmente (apenas aos policiais que atenderam a ocorrência),
Robson
apontou
Jose Carlos
como sendo seu comparsa no roubo e que os notebooks subtraídos das vítimas estavam na residência dele, tanto que os policiais se dirigiram ao endereço indicado por
Robson
e localizaram
Jose Carlos
na posse dos indigitados notebooks.

É verdade também, que as vítimas reconheceram pessoalmente
Jose Carlos
como sendo um dos autores do crime de roubo.

Entretanto, as provas acima mencionadas não são suficientes para sustentar o édito condenatório, pois, colhidas exclusivamente na fase inquisitiva e não confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na fase extrajudicial,
Robson
e
Jose Carlos
exerceram o direito ao silêncio. Perante a autoridade judiciária,
Robson
disse que, após a prática do crime, foi até a residência de
José Carlos
e vendeu para ele os notebooks, assegurando que ele não participou do roubo.

E essa mesma versão foi apresentada em Juízo por
Jose Carlos
, que negou a prática do roubo, narrando que estava em sua residência, quando
Robson
e outro, chegaram com dois notebooks para vender-lhe. Diante disso, vendo a oportunidade de “ganhar dinheiro” comprou os aparelhos. Depois de cerca de uma hora, a polícia chegou em sua casa, tendo sido encaminhado para a Delegacia.

Quanto aos reconhecimentos efetuados pelas vítimas, apesar de serem provas não repetíveis, não foram confirmados em Juízo e, apesar das vítimas terem afirmado judicialmente que reconheceram ambos os réus na delegacia, a vítima
Ana Clara
afirmou, também, que os indivíduos estavam de máscara preta, tendo-os reconhecido pelos olhos. Aliás, ela admitiu que nem mesmo as roupas utilizadas por eles no momento da prisão, eram as mesmas utilizadas durante o delito.

Destarte, constata-se que, de fato, a autoria do delito de roubo atribuída a
Jose Carlos
não está cabalmente comprovada no feito, pois, as provas produzidas na fase inquisitiva não foram confirmadas satisfatoriamente em Juízo.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1a., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”. (In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 784.107/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

A propósito, não é demais consignar, outrossim, que a condenação do agente não pode se amparar exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou pessoal do autor do crime, se não corroborado por qualquer outro meio de prova colhido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É pertinente citar aqui, aresto do HC 598.886/SC,
in verbis
:

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

Veja-se que, malgrado entender ser possível que
Jose Carlos
seja um dos autores do crime de roubo, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação de
Jose Carlos
no crime de roubo, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
A ausência de provas seguras e uníssonas “atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
” (TJMT, Ap no 80102/2018). (...)” (N.U 0000790-18.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Por outro lado, ficou cabalmente comprovado que
Jose Carlos
praticou o crime de
Receptação
, tendo confessado judicialmente que adquiriu os notebooks roubados para revendê-los.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que adquiriu os notebooks de boa-fé, sem saber que eram objeto de crime, não há que se falar em absolvição.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. (...) (HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

“(...)
No delito de receptação dolosa simples (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). (...)” (Ap 147428/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

Assim, não comprovada a participação de
Jose Carlos
no delito de Roubo majorado, mas havendo provas suficientes de que ele adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, impõe-se a desclassificação da sua conduta para o crime de
Receptação
previsto no
art. 180,
caput
, do CP
.

III – DOSIMETRIA – Jose Carlos

Quanto às circunstâncias judiciais de caráter pessoal (antecedentes, conduta social e personalidade), mantenho o juízo de valor realizado pelo magistrado de primeiro grau, de modo que, a primeira fase dosimétrica do réu
José Carlos
ficará da seguinte forma:

A
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

Ele registra maus
antecedentes
, tendo em vista que possui oito condenações com trânsito em julgado (PEP n° 000805624.2005.8.11.0015), razão pela qual, a condenação nos autos no 0001757-59.1999.8.11.0009 servirá para exasperar a pena-base.

A
conduta social
é negativa, considerando que o delito foi cometido no gozo do benefício do livramento condicional (Vide

Processo n° 0008693-04.2007.8.11.0015, condenado à pena de 04 anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 – trânsito em julgado em 21/07/2008).

Não há elementos nos autos para auferir a
personalidade
.

As
circunstâncias,
os
motivos
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

Diante de tais considerações, havendo duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social), fixo a pena-base em 1 ano e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa, incidem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, sendo inviável a compensação integral entre elas diante da multireincidência do réu.

Nota-se que o réu ostenta oito condenações definitivas anteriores, uma delas utilizada na primeira etapa, restando sete condenações a serem consideradas nesta fase dosimétrica. Assim, compenso uma das condenações definitivas geradoras da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo seis delas para recrudescimento da pena intermediária, motivo pelo qual, agravo a pena em 2/3, encontrando 2 anos e 11 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, à mingua de quaisquer outras circunstâncias modificativas da pena, fixo a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão e 20 dias-multa, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis,
inviável
a fixação de regime prisional diverso do
fechado
, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos.

In casu
, não se aplica o teor da Súmula no. 269, pois o verbete sumular é aplicável somente
se favoráveis as circunstâncias judiciais
, não sendo esta a hipótese do apelante.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Diante de todas essas considerações, em
dissonância parcial
com

o parecer
da
PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo para
desclassificar
a conduta do réu
Jose Carlos Lesmo
para o crime de
Receptação
previsto no art. 180,
caput
, do CP, fixando-lhe a pena definitiva de
2 anos e 11 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
20 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022